Tribunal: TJPA
Processo: 0823259-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823259-48.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR GABRIEL BORGES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, VII, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DA ARMA BRANCA. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Victor Gabriel Borges de Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

2. A defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando insuficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, bem como pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

5. A autoria encontra suporte na palavra da vítima, na recuperação do bem subtraído, na apreensão da arma branca utilizada na grave ameaça, na detenção do acusado logo após os fatos e nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e sem demonstração concreta de parcialidade, constituem meio válido de prova.

7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática delitiva, não subsistindo dúvida razoável apta a autorizar a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a sustentar condenação por crime patrimonial. 2. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova válida quando harmônicos com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos de parcialidade. 3. A apreensão da arma branca, a recuperação do bem subtraído e a detenção do acusado logo após os fatos reforçam a suficiência probatória para manutenção da condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., J. 03/05/2018, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
VICTOR GABRIEL BORGES DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou
procedente
a
pretensão punitiva estatal
e o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Narra a
denúncia
, ID 33409465, que, no dia
04/11/2024
, por volta das 17h05min, na Travessa Nina Ribeiro, bairro Canudos,
Belém/PA
, o acusado teria abordado a vítima
Adriana Queiroz Silva
, que se encontrava em via pública, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, exigido a entrega de seu aparelho celular.

Segundo a peça acusatória, a vítima, em razão da intimidação sofrida, entregou o bem ao denunciado. Consta, ainda, que, após a subtração, o acusado teria empreendido fuga em uma bicicleta, momento em que a ofendida passou a pedir socorro, sendo auxiliada por populares que conseguiram conter o denunciado.

A denúncia também relata que, no momento da abordagem pelos populares, o acusado teria dispensado ao chão o aparelho celular subtraído e a arma branca utilizada na ação, tendo o bem sido recuperado pela vítima e o instrumento apreendido. Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local, realizou a detenção do acusado e o conduziu à Seccional Urbana de São Brás, onde a vítima o reconheceu como autor do fato.

A
denúncia
foi
recebida
em
27/11/2024
, ID 33409466.

Regularmente processado o feito, sobreveio
sentença condenatória
em
09/09/2025
, ID 33409522.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
, ID 33409527.

Em suas
razões recursais
, ID 33409531, a defesa pugna, em síntese, pela
absolvição
do apelante, com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a
insuficiência
do
conjunto probatório
para manutenção da condenação.

Em
contrarrazões
, ID 33409533, o
Ministério Público de 1º grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja integralmente mantida a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a
11ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo, ID 36157876.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
VICTOR GABRIEL BORGES DE SOUZA
, pretende a
reforma
da
sentença condenatória
, sustentando, em síntese, a
insuficiência
do
conjunto probatório
para manutenção da condenação, com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
.

A insurgência
não merece acolhimento
.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente,
não há falar
em
absolvição
por
insuficiência probatória
.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, por ter, segundo a
denúncia
, subtraído o aparelho celular da vítima
Adriana Queiroz Silva
, mediante
grave ameaça
exercida com
emprego de arma branca
.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2024.101256-7
, pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, constante do ID 33409440, pág. 23, no qual foi apreendida
01 (uma) faca Tramontina, vulgarmente conhecida como peixeira, com cabo de madeira
, bem como pelos demais elementos documentais colhidos no procedimento policial e judicializados ao longo da instrução processual.

A
autoria
, por sua vez, encontra suporte seguro no conjunto probatório produzido, especialmente na palavra da vítima, na apreensão do instrumento utilizado na grave ameaça, na recuperação do bem subtraído e nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Com efeito, em sede policial, a vítima
Adriana Queiroz Silva
relatou que estava aguardando seu marido em via pública quando foi abordada por um homem que passava de bicicleta. Segundo sua narrativa, o agente teria se aproximado, utilizado uma faca para intimidá-la e subtraído seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. A ofendida informou, ainda, que passou a pedir socorro, sendo o acusado contido por populares, ocasião em que o bem foi recuperado e a arma branca apreendida.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua narrativa extrajudicial não está isolada. Os elementos centrais por ela narrados foram confirmados por outros dados constantes dos autos, especialmente pelo flagrante realizado logo após o fato, pela apreensão da faca, pela recuperação do aparelho celular e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência e relataram o reconhecimento do acusado pela ofendida no local.

A sentença recorrida transcreveu o depoimento judicial da testemunha
Luciel Quaresma de Sousa
, policial militar, nos seguintes termos:

“Que foi acionado, via CIOP, sendo comunicando que um indivíduo havia tentado ou assaltado uma mulher, com populares o imobilizado e tentado linchá-lo; que foi, também, informado que tais fatos ocorreram na Rua Nina Ribeiro, para onde se dirigiu, e lá chegando, se deparou com o infrator já capturado, com a vítima presente, e cidadãos que já haviam pegado a faca utilizada pelo acusado; que colocou o réu na viatura e o conduziu à Delegacia de Polícia; que familiares da vítima repassaram a faca, e tendo eles dito que o acusado subtraiu o aparelho celular, porém já havia sido recuperado; que a ofendida reconheceu o réu como autor do assalto, tendo ela relatado a dinâmica dos fatos, ocasião em que ela aguardava seu companheiro, quando o acusado passou por ela pedalando uma bicicleta; que na sequência, o denunciado a avistou manuseando o aparelho celular, retornou e lhe atacou, colocando a faca no pescoço dela; que em razão disto, ofendida entregou seu telefone móvel; que na fuga do transgressor, populares o detiveram.”

A testemunha
Lucas Gabriel Gomes de Sousa
, também policial militar, declarou, por sua vez:

“Que por volta de 16hrs00min, foi acionado via CIOP, recebendo a informação de que um indivíduo, ameaçava pessoas e teria subtraído algo; que se dirigiu ao local indicado, e lá chegando se deparou com várias pessoas, com o acusado já contido por populares, e com a faca por ele utilizada encostada em um muro; que passou a averiguar a situação, com pessoas lhe falando que o infrator havia furtado, e que tiveram que imobilizá-lo; que seguidamente, conduziu o réu à Delegacia de Polícia para as providências de praxe; que a ofendida achava-se presente no local e reconheceu o acusado como autor da subtração ocorrida.”

Como se observa, os depoimentos prestados em juízo não se limitaram a reproduzir narrativa abstrata ou genérica. Os policiais relataram que foram acionados logo após a ocorrência, encontraram o acusado contido por populares, constataram a presença da vítima no local, receberam a faca utilizada na ação e confirmaram que a ofendida reconheceu o réu como autor da subtração.

A sentença recorrida, ao valorar esse conjunto, concluiu expressamente:

“No caso em questão, restam inquestionavelmente demonstradas tanto a materialidade como a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca ante a instrução processual contraditória, a qual se encerrou em desfavor de VICTOR GABRIEL BORGES DE SOUZA, pois as testemunhas declararam com precisão como ocorreu toda a dinâmica delitiva, fatos ratificados pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (...).”

E prosseguiu:

“Consumado o delito, o assaltante empreendeu fuga em uma bicicleta com a res furtiva em mãos, entretanto a vítima gritou por ajuda, instante no qual populares o derrubaram e conseguiram deter o réu, ainda em posse da faca e do bem subtraído; após, uma guarnição da Polícia Militar chegou no local e deteve o assaltante, ainda em posse do bem subtraído, além da faca utilizada para o delito. A vítima recuperou seu bem como o acusado foi reconhecido como autor do delito.”

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. Também se admite a valoração dos depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e inexistentes elementos concretos que indiquem parcialidade dos agentes.

Nesse sentido:
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., J. 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Como visto, a condenação não se apoiou em elemento isolado. A narrativa da vítima foi confirmada pela apreensão da arma branca, pela recuperação do aparelho celular, pela detenção do acusado logo após os fatos e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Trata-se, portanto, de conjunto probatório harmônico e suficiente para
afastar
a incidência do
princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto,
a tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta
, razão pela qual
não acolho
a
pretensão absolutória
ora perfilada.

II. DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora não haja insurgência defensiva específica quanto à dosimetria, em razão da
ampla devolutividade recursal
, verifico que não há vício ou ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

Na primeira fase, a
pena-base
foi
fixada
no
mínimo legal
, em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, sem
valoração negativa
de
circunstâncias judiciais
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda foi mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, em razão do emprego de arma branca, a pena foi majorada em
1/3
(um terço), tornando-se definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial
semiaberto
mostra-se adequado ao
quantum
da pena aplicada, nos termos do
art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Do mesmo modo,
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do óbice previsto no
art. 44, inciso I, do Código Penal
, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa.

Assim, ausente ilegalidade flagrante, mantém-se integralmente a dosimetria estabelecida na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou
VICTOR GABRIEL BORGES DE SOUZA
à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026